Tribunal: TJMT
Processo: 1007709-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007709-57.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UEDER ALVES MARQUES - CPF: 063.648.901-99 (RECORRIDO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FALSA IDENTIDADE E PORTE ILEGAL E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRETENSÃO RECURSAL DE RECEBIMENTO INTEGRAL DA INICIAL ACUSATÓRIA - ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
PER RELATIONEM
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A RESPEITO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – JULGADO DO TJMT – INVIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

“
Assim, ausente lastro probatório mínimo, a manutenção da decisão que rejeitou parcialmente a denúncia em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei no. 11.343/2006, é medida que se impõe
” (Parecer da PGJ no 006380-001/2021).

“
Não resplandecendo dos elementos de cognição a existência de acordo prévio dos agentes [animus associativo] no interesse de praticarem a traficância, legítimo o indeferimento parcial da peça acusatória, à míngua de justa causa para a ação penal
” (TJMT, Ap no 0000686-43.2013.8.11.0005).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1007709-57.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE ALTA FLORESTA

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(s): UEDER ALVES MARQUES

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJE no 1005787-91.2020.8.11.0007),
que recebeu a denúncia oferecida em face de UEDER ALVES MARQUES por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, falsa identidade e porte ilegal e arma de fogo de uso permitido – art. 33, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006, art. 307 do CP e art. 14 da Lei no 10.826/2003 – e rejeitou em relação à associação para o tráfico – art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006 - (ID 86179514).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA sustenta que “
não se pode alegar ausência de elementos para a deflagração de ação penal ou mesmo ausência de mínimo lastro probatório para o regular prosseguimento
”.

Pede o provimento para que seja recebida a inicial acusatória, “
em todos os seus termos
” (ID 86179526).

UEDER ALVES MARQUES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 86179531).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 86179532).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Tráfico, associação para o tráfico, falsa identidade e porte de arma de fogo – Inconformismo Ministerial – rejeição parcial da denúncia – associação para o tráfico – ausência de elementos mínimos para deflagração da ação penal – associação do Recorrido com sua companheira para o tráfico de entorpecentes não demonstrada nas investigações – instrução concluída na origem e também não comprovada a associação - manutenção da decisão - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 95528487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...]

no dia 16 (dezesseis) de outubro de 2.020, por volta das 10h00min, na residência localizada na Rua Mutum, no 365, Bairro Jardim das Araras, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado UEDER ALVES MARQUES, após se associar com a adolescente Cassiane Sales Teste com o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, tinha em depósito e guardava, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 08 (oito) porções de substância análoga a Cannabis Sativa Lineu (maconha), com peso aproximado de 5.681,70g (cinco mil, seiscentos e oitenta e um gramas e setenta centigramas), e, ainda, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias fáticas acima aludidas e também em um sítio (gleba rural) localizado na rodovia MT-208, neste município, o denunciado UEDER ALVES MARQUES mantinha sob sua guarda e ocultava armas de fogo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal a regulamentar, consistentes em uma carabina, calibre 22 e outra tipo espingarda, calibre 32, ambas de modelo e marca não identificados, de uso permitido, bem como 01 (um) cartucho de munição de arma de fogo do mesmo calibre .32. [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia UEDER ALVES MARQUES como incurso nos artigos 307 do Código Penal, 33, caput , c/c 40, inciso VI, e 35, todos da Lei Ordinária de n.o 11.343/2006 e 14, “caput”, da Lei Federal no 10.826/2003, tudo na forma do artigo 69 (concurso material de crimes) da norma penal [...].”
(Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça – ID 86179483)

O Juízo singular rejeitou parcialmente a inicial acusatória nos seguintes termos:

“[...] No caso dos autos, a fundada suspeita é justificada pela prática da possível falsa identidade, a qual permitiria a autuação em flagrante, autorizando a subsequente entrada na residência, portanto.

Com relação à falsa identidade, tipificada no art. 307 do CP, a materialidade e a autoria se vinculam à versão dos policiais, concordando-se que há indícios quanto a tais aspectos.

Com relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, c/c art. 40, VI da Lei 11.343/06), em Laudo de Constatação de Entorpecente, verificou-se que se tratava de maconha (5.681,70g), cachimbo e papel filme.

A definição do crime de tráfico no presente cenário passa pela análise do art. 28, §2o da Lei de Drogas, o qual assim está redigido: [...]

Quanto à natureza, a maconha, costumeiramente, é tanto droga destinada a consumo pessoal, vale dizer, relacionada à compra para si, quanto à mercancia. Assim, não há como extrair daqui o ponto relevante.

Em relação à quantidade, tem-se que a quantidade encontrada com o conduzido, em relação à massa, deixa o cenário pendente para o tráfico, notando-se a relevância da forma de acondicionamento da droga.

Portanto, há indícios suficientes para se considerar que o acusado possuía quantidade relevante de droga visando à mercancia.

A autoria recai sobre o acusado, tendo em vista o narrado e a dinâmica mencionada, especialmente porque a droga foi encontrada na residência do denunciado.

Com relação ao crime de associação criminosa tipificada no art. 35 da Lei 11.343/06, não se tem maior delineamento sobre o ponto, não se mostrando suficiente a ciência da companheira acerca do possível tráfico para inseri-la na estrutura delitiva.

Portanto, quanto ao art. 35 da Lei 11.343/06, não há indícios suficientes de materialidade.

Com relação ao crime de porte de arma de fogo (art. 14 da Lei no 10.826/03), considera-se o fato que o acusado mantinha sob sua guarda e ocultava armas de fogo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, consistentes em uma carabina, calibre 22 e outro tipo espingarda, calibre 32, ambas de modelo e marca não identificados, de uso permitido, bem como 01 (um) cartucho de munição de arma de fogo do mesmo calibre 32.

Verifica-se que há indícios suficientes de autoria (oitivas e Laudo Pericial de Eficiência em arma de fogo e munições) e materialidade (oitivas e documentos) a darem o suporte (justa causa, cf. art. 41 do CPP) à Denúncia apresentada.

Sendo assim, há justa causa para a deflagração do processo, com relação ao art. 33 da Lei 11.343/06, art. 307 do CP e art. 14 da Lei 10.826/03, verificando-se os requisitos do art. 41 do CPP e não sendo possível, neste momento, a visualização de alguma das situações do art. 395 do CPP. [...]

Ante o exposto:

RECEBE-SE A DENÚNCIA quanto ao acusado UEDER ALVES MARQUES pela suposta prática de conduta tipificada como infração penal pelo art. 33 da Lei 11.343/06, art. 307 do CP e art. 14 da Lei 10.826/03;

REJEITA-SE a Denúncia quanto ao art. 35 da Lei 11.343/06. [...]”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito – ID 86179514)

Pois bem.

Adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão do exaurimento da matéria, em parecer, “
in verbis
”:

“ [...]
Da análise dos autos, tenho que a decisão hostilizada não merece ser revista. Isso porque, dos elementos colhidos no Inquérito Policial, não se extraem mínimos indícios de que o Recorrido tenha se associado com sua companheira menor de idade para a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido, destaca que a prisão e localização dos entorpecentes decorreu de abordagem de rotina. Não havia prévia investigação com suspeitas de que na residência era praticada a comercialização do entorpecente, tampouco quem seria(m) o(s) suposto(s) traficante(s).

Destaca que nenhum dos Policiais Militares inquiridos narraram sobre a suposta associação do Recorrido com a sua companheira. Desume-se que tal assertiva por parte do Ministério Público decorreu tão somente em razão do depoimento da própria menor, que declarou ter ciência que o Recorrido comercializava entorpecentes. Porém, nunca havia perguntado nada a ele sobre as drogas, de quem pegava, para quem vendia, quanto ganhava e nunca lhe ajudou a vender drogas (Id. 86179458).

Ademais, conforme afirmado pelo próprio Recorrente, eventuais indícios da associação para o tráfico poderiam vir aos autos após a perícia nos celulares apreendidos na ocasião da prisão do Recorrido. Ou seja, de certa forma, confirma, que até aquele momento processual, inexistiam elementos mínimos para a sustentação da inicial em relação ao crime de associação para o tráfico.

Por fim, ressalto que, conforme se extrai de trecho das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, no interesse da ação penal de origem, que permaneceu tramitando em relação aos demais crimes imputados ao Recorrido, as provas colhidas na instrução processual não demonstraram que a companheira fosse co-proprietária do entorpecente apreendido, evidenciando, portanto, o acerto da decisão atacada, qual seja: ausência de elementos mínimos a demonstrar justa causa para a instauração de ação penal a imputar ao Recorrido a prática do delito de Associação ao Tráfico: [...]

Registra, ainda, que a perícia nos celulares apreendidos foi concluída e anexada ao feito principal (Ids. 59542106, 59542108, 60366517 e 60367292). Contudo, os elementos coletados não alteraram em nada a conclusão Ministerial, que apenas ratificou os memoriais anteriormente apresentados (Id. 61168284).

Assim, ausente lastro probatório mínimo, a manutenção da decisão que rejeitou parcialmente a denúncia em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei no. 11.343/2006, é medida que se impõe. [...]

À evidência do exposto, me manifesto pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu improvimento
.” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 95528487)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não resplandecendo dos elementos de cognição a existência de acordo prévio dos agentes [animus associativo] no interesse de praticarem a traficância, legítimo o indeferimento parcial da peça acusatória, à míngua de justa causa para a ação penal
.” (Ap no 0000686-43.2013.8.11.0005, Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 8.6.2016)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021